Tribunal: TJDFT
Processo: 0747728-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0747728-44.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE AUGUSTO PINTO DA CUNHA LYRA EMBARGADO: DENISE SOARES VARGAS DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes dos embargos, intime-se a embargada para responder ao recurso. Brasília, 22 de agosto de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator